Tribunal: TJSP
Processo: 0225533-85.2011.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 863 do STF.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0225533-85.2011.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Companhia Brasileira de Distribuiçao e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0225533-85.2011.8.26.0100/50001 -Voto no 46.774
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.774
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0225533-85.2011.8.26.0100/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO Decisão que determina o sobrestamento
do recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito dos
recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 863 do
STF.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo interposto pela COMPANHIA BRASILEIRA
DE DISTRIBUIÇÃO (fls. 763/767), contra a decisão que determinou o
sobrestamento do recurso extraordinário (Tema n. 863/STF), conforme
disposto no art. 1.035, § 5o do Código de Processo Civil, até
pronunciamento definitivo da Suprema Corte.
Alegou a agravante, em síntese, que a natureza da multa
discutida nos autos (multa punitiva) seria diferente do leading case
(multa qualificada) e que, ademais, a questão pertinente à multa seria
subsidiária. Entende, assim, incabível o sobrestamento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a afetação relacionada ao tema 863 diz com os
“limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou
conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.”
A agravante, nos repetidos agravos internos que opõe contra as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0225533-85.2011.8.26.0100/50001 -Voto no 46.774
3
decisões de sobrestamento exaradas em estrito cumprimento ao art.
1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, pretende dissociar multas
“punitivas” de multas “qualificadas”, olvidando que estas são
subespécies das primeiras.
O ponto nodal da distinção está no elemento subjetivo, cuja
perquirição não tem lugar na análise feita nesta sede processual.
Noutras palavras, o sobrestamento do caso em apreço por
subsunção ao tema 863 não implica juízo de valor por parte desta
Presidência acerca do elemento subjetivo da atuação que motivou a
imposição da multa.
Doutra parte, pueril a insistência sobre a subsidiariedade da
questão relacionada ao caráter confiscatório (ou não) da multa aplicada,
pois neste estágio processual o sobrestamento é decorrência inexorável
da afetação, tal como reafirmou o Min. Luiz Fux ao analisar a Petição no
56.719/2017, nos autos do RE 736090/SC, e negar a suspensão “geral”
dos processos em fases anteriores.
A leitura do v. acórdão não deixa dúvidas acerca da efetiva
abordagem do tema pela Turma Julgadora, restando inexorável o
sobrestamento do recurso extraordinário em razão da subsunção ao
Tema 863/STF, até o pronunciamento do Col. Supremo Tribunal
Federal.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra a decisão que inadmitiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0225533-85.2011.8.26.0100/50001 -Voto no 46.774
4
Recurso Especial, cuja competência para apreciação é da Corte Superior
(fls. 725/761).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)